Tribunal: TJBA
Processo: 8061047-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061047-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELANO DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO, MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS

AGRAVADOS: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, PAULO ROCHA BARRA, ROSANGELA DA ROSA CORREA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívida, indeferiu tutela de urgência para limitar descontos em rendimentos do autor e concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo honorários periciais, sob alegação de superendividamento e comprometimento superior a 90% da renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça para abranger honorários periciais diante de alegado comprometimento da renda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha e conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre tutela provisória e gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, I e V, do CPC.

4.

A gratuidade da justiça abrange honorários periciais, mas sua exclusão é admissível quando há elementos que indicam capacidade contributiva do requerente.

5.

A alegação de comprometimento da renda por dívidas voluntariamente contraídas não comprova, por si só, hipossuficiência econômica.

6.

A renda bruta expressiva do agravante afasta, em cognição sumária, a impossibilidade de arcar com honorários periciais.

7.

A concessão integral da gratuidade deve ser reservada a hipóteses de efetiva hipossuficiência, sob pena de onerar indevidamente o erário.

8.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso.

9.

Não há comprovação suficiente de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021, nem de comprometimento do mínimo existencial.

10.

O parâmetro normativo do mínimo existencial (R$ 600,00) não é violado, pois a renda líquida remanescente supera esse valor.

11.

Os descontos decorrem de contratos voluntários e não há prova de ilegalidade quanto aos limites previstos na Lei nº 10.820/2003.

12.

A intervenção judicial liminar em contratos exige prova robusta, inexistente na hipótese.

13.

A ausência de demonstração de risco iminente a despesas essenciais afasta o perigo de dano.

14.

O procedimento de repactuação previsto na Lei do Superendividamento recomenda solução estruturada, com participação de credores, e não intervenção liminar isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão integral da gratuidade da justiça, incluindo honorários periciais, exige comprovação efetiva de hipossuficiência econômica.

2.

O comprometimento da renda por dívidas voluntárias não caracteriza, por si só, incapacidade financeira para fins de gratuidade.

3.

A limitação de descontos em folha em tutela de urgência depende de prova inequívoca de violação do mínimo existencial.

4.

A intervenção judicial em contratos de crédito exige demonstração concreta de ilegalidade ou de comprometimento das necessidades básicas do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I e V, e 98, §1º, VI; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa de precedentes específicos no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061047-47.2025.8.05.0000,
oriundos da Comarca de Barra, tendo como Agravante
DELANO DA SILVA SOARES
sendo Agravados
BANCO PAN S.A. E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09